Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-90.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006601-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), L A DE JESUS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.294.710/0001-13 (EMBARGANTE), APARECIDA SANTOS DE PAULA - CPF: 279.708.018-11 (EMBARGANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDCIÁRIA EM GARANTIA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SOB SUA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE PARCELAS NO VALOR CONTRATADO – EXEGESE DO ART. 330, § 3º, DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS. 1. N
os termos do artigo 330, §3º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados, sendo certo, portanto, que o valor incontroverso é aquele pactuado entre as partes, não havendo falar em pagamento à menor. 2
. A interposição do recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento indicadas no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o recurso não pode ser manejado para renovar a discussão dos fatos e fundamentos da causa e, assim, obter a modificação do julgamento, e muito menos para obter a declaração de nulidade do julgamento por suposto erro de procedimento. 3. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão à luz do conjunto probatório recursal apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1006601-90.2021.8.11.0000 (ID nº 93380958 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – BARRA DO BUGRES)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por L.A. DE JESUS & CIA LTDA – ME e APARECIDA SANTOS DE PAULA
c
ontra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006601-90.2021.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes
para, manter a decisão proferida nos autos da ação
“
Declaratória para Revisão de Contrato de Financiamento Bancário”
(Proc. nº 1000929-77.2021.811.0008),
que,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado para que fosse autorizado o depósito judicial das parcelas incontroversas do contrato de financiamento celebrado com o Banco, bem como para que fossem mantidas na posse do veículo até o julgamento do agravo; segundo o magistrado, não há “
elementos que indiquem a atuação abusiva da instituição financeira para com a requerente, bem como, não houve alegação ou indício de vício de consentimento que possa macular a autonomia da vontade exarada no momento da celebração do contrato ora analisado
” (cf. Id. nº 84043485).

Os embargantes reiteram a tese recursal de que o advento da pandemia, com seus efeitos nefastos na ordem socioeconômica, em especial na atividade comercial das agravantes, configura fato superveniente, imprevisível e inevitável em relação ao regular cumprimento do contrato, já que o evento sanitário alterou completamente as bases em que se assentava a relação contratual, devendo incidir à espécie, assim, a teoria da imprevisão.

Aduzem, ainda, que a manutenção da decisão agravada e o consequente indeferimento do pedido de antecipação de tutela trará enormes e irreparáveis prejuízos para os embargantes, que vão acabar perdendo o veículo utilizado na empresa, e também os valores já pagos.

Alegam que o v. acórdão padece do vício da omissão pois, deve analisar o aspecto mais justo da situação “
onde não faz sentido privar as agravantes do uso de seu veículo, onde mais da metade das parcelas já estão quitadas
”, ressaltando, ainda, que a pretensão das agravantes/embargantes “
sempre foi continuar adimplindo as parcelas
”, mas para que isso seja possível “
deve ser permitido o depósito em juízo
”, das parcelas em aberto.

O Banco/embargado apresentou contrarrazões, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 94429493).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição/cabimento do recurso de embargados de declaração, relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, que ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; registre-se que
os declaratórios foram interpostos pelos embargantes na tentativa de promover a rediscussão dos fatos e fundamentos, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração; o v. acórdão analisou integralmente o conjunto probatório recursal e integralmente as teses defendidas lado a lado, decidindo dentro do limite postulatório, d
e modo que, para evitar repetição desnecessári
a
, reportando ao v. acórdão, me abstenho de reproduzir novamente os fundamentos que embasaram
desprovimento
do recurso
interposto pelos embargantes,
destacando apenas que, conforme
restou

constou do v. acórdão
,

“
nos termos do artigo 330, §3º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo,
financiamento
ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados, sendo certo, portanto, que o valor incontroverso é aquele pactuado entre as partes, não havendo falar em pagamento à menor.

Assim, como o negócio jurídico celebrado é objeto de ação judicial, somente será possível o afastamento da mora e de seus respectivos efeitos (inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato),
quando o depósito ofertado corresponder à integralidade da parcela pactuada
”

(cf. Id. nº
91236456
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021